Tribunal: TJES
Processo: 0000136-30.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.
0000136-30.2016.8.08.0004

APELANTE:
ODILA DE JESUS DIAS

APELADO
S
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
.
INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
R
ECURSO
CONHECID
O E
DES
PROVIDO.

1. Nos termos da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização do Seguro DPVAT a quem comprove invalidez permanente, total ou parcial.

2. Na hipótese dos autos, os próprios documentos apresentados na exordial denotam que a Apelante, ora Autora, foi acometida apenas por lesões temporárias, não sendo possível concluir por invalidez.

3. Perícia judicial conclusiva no sentido de que inexiste qualquer invalidez, estando a Apelante plenamente recuperada.

4. Indenização securitária indevida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000136-30.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ODILA DE JESUS DIAS
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000136-30.2016.8.08.0004

APELANTE:
ODILA DE JESUS DIAS

APELADO
S
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ODILA DE JESUS DIAS
contra r. sentença de fls. 119/119-v proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Cobrança de Seguro DPVAT" ajuizada pela Apelante contra
S
EGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 123/126), a Apelante alegou, em síntese, que as lesões e o acidente estão provados pelos laudos médicos e pelo boletim de ocorrência, de forma que a indenização securitária é devida mediante a simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.

Argumenta que o pagamento da indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez decorrente do acidente, que perfaz até o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que deverão ser corrigidos com juros e correção monetária.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de origem para condenar a Apelada ao pagamento da indenização securitária.

Contrarrazões apresentadas às fls. 129/133, na qual a Apelada argumenta, basicamente, que não há elementos que comprovem o nexo causal entre o acidente e as alegadas lesões. Pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO 29/11/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ODILA DE JESUS DIAS
contra r. sentença de fls. 119/119-v proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Cobrança de Seguro DPVAT" ajuizada pela Apelante contra
S
EGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 123/126), a Apelante sustenta, em síntese, que as lesões e o acidente estão provados pelos laudos médicos e pelo boletim de ocorrência, de forma que a indenização securitária é devida mediante a simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Pugna pela indenização securitária no valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A Apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (fls. 129/133), na qual argumenta que inexiste prova do nexo de causalidade entre a alegada lesão e o suposto acidente. Requer a manutenção da sentença proferida.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do direito da Apelante ao recebimento de indenização do Seguro DPVAT em decorrência de acidente de trânsito.

O seguro DPVAT é instituído por lei para socializar o risco em caso de responsabilidade civil por acidente automobilístico, sendo definido como:

[...] uma condição coercitivamente imposta às pessoas para se assegurarem contra os danos pelos quais devem responder em virtude do exercício de suas atividades ou circulação de seus veículos (RIZZARDO, Arnaldo. A
Reparação nos Acidentes de Trânsito.
8ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 199).

Referida modalidade representa um seguro especial destinado às pessoas transportadas ou não, que venham a ser lesadas por veículos em circulação, tendo como principal finalidade garantir o pagamento de uma indenização, em face do evento danoso, possuindo, por isso, um elevado alcance social.

A Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei n° 11.482 de 2007, que dispõe sobre o DPVAT, passou a dispor em seu artigo 3º, que:

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Pela disciplina legal exposta, tratando-se de caso de invalidez permanente, o valor previsto da indenização foi fixado em até R$ 13.500,00. Significa que esse é o valor máximo e, assim, a indenização deve ser fixada de acordo com o grau de comprometimento da capacidade física ou psíquica do beneficiário do seguro, em relação à sua atividade laborativa habitual, respeitando-se a tabela fornecida pela Lei.

Ocorre que, para o arbitramento desse valor, deve haver a comprovação da invalidez permanente, total ou parcial, sendo este o ônus da parte autora, ora Apelante, por ser fato constitutivo de seu direito, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

A fim de corroborar com sua argumentação, a Apelante acostou à inicial: (i) Boletim Unificado nº 26839742, no qual consta que foi vítima de acidente (fls. 13/14); (ii) declaração da Concessionária ECO 101 de que houve prestação de serviço de socorro médico (fl. 15); (iii) documento da Polícia Civil solicitando corpo de delito (fl. 16); (iv) laudo médico indicando que a Apelante foi vítima de acidente, atestando que está incapaz temporariamente para o trabalho (fl. 17); (v) atestado médico indicando que a Apelante deveria ficar afastada de suas atividades por quinze dias (fl. 18); (vi) prontuário médico e receituários (fls. 19/29).

É inegável que a Apelante sofreu um acidente, entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para se concluir pelo direito à postulada indenização. Explica-se.

De uma detida análise dos documentos apresentados, não consta nenhuma informação que a Apelante foi acometida por lesões permanentes, tendo o laudo pericial sido conclusivo quanto à ausência de invalidez da Recorrente, tampouco de incapacidade permanente, a saber:

[...]

8. A Autora encontra-se incapacitada? Qual o grau: total ou parcial?

Resposta: Não.

7. QUESITOS DA PARTE REQUERIDA (FLS. 52)

1. Queira o Sr. Perito informar se a vítima encontra-se acometida de invalidez em decorrência do acidente ocorrido em 22/11/2015. Caso positivo, esta se caracteriza como temporária ou permanente? Qual o membro afetado, consoante a Tabela inserida na Lei 6.194/74?

Resposta: Paciente não apresenta invalidez.

2. Queira o Sr. Perito informar a data em que a lesão se consolidou.

Resposta: Paciente não possui lesões, perda funcional ou sequelas.

Assim, a avaliação médica realizada por profissional técnico deve ser considerada
como prova apta a fundamentar o julgamento realizado pelo juízo de primeiro grau, destacando-se que os elementos apresentados pela própria Apelante denotam que houve apenas lesões temporárias, mas inexistiu invalidez.

Pelo exposto, deve ser mantida a sentença de primeiro grau, tendo em vista que fundamentada no laudo pericial, o qual atestou a inexistência de invalidez temporária ou permanente. Sobre a hipótese, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL. IDONEIDADE DA PROVA TÉCNICA. PERSUASÃO RACIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A prova pericial elucidou que inexistem sequelas no punho esquerdo do apelante decorrente do acidente de trânsito, sendo que não há elementos nos autos capazes de refutar as conclusões do expert do juízo de origem. 2. O juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas, valorou adequadamente a prova técnica com base no princípio da persuasão racional, enquanto o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito de auferir a indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente total ou parcial. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES; AC 0000724-12.2017.8.08.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 25/05/2021; DJES 01/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Para fazer jus a indenização do seguro DPVAT é imperiosa a comprovação da invalidez parcial ou total permanente. II. Concluindo a perícia médica pela ausência de invalidez permanente do autor, consignando que ele suporta Leve dor residual aos esforços sem comprometimento funcional anatômico, é Indevida a indenização do Seguro DPVAT prevista na Lei nº 6.194/1974. III. Recurso improvido. (TJES; AC 0001836-29.2016.8.08.0008; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 24/08/2020; DJES 10/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PROVA PERICIAL HÍGIDA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 1. - Não se justifica a invalidação da prova pericial se não há elementos nos autos que maculem o procedimento adotado pelo perito e as conclusões a que alcançou. 2. - O art. 3º, inc. II, da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, prevê que Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente. 3. - No caso, o perito afirmou que não há sinais de invalidez, nem temporária nem permanente. 4. - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0009449-85.2013.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018)

Diante disso, ausente a comprovação da invalidez total ou parcial, não há que se falar em modificação da sentença na origem, com a necessária confirmação de improcedência dos pedidos inaugurais.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
N
EGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000136-30.2016.8.08.0004

APELANTE:
ODILA DE JESUS DIAS

APELADO
S
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
.
INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
R
ECURSO
CONHECID
O E
DES
PROVIDO.

1. Nos termos da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização do Seguro DPVAT a quem comprove invalidez permanente, total ou parcial.

2. Na hipótese dos autos, os próprios documentos apresentados na exordial denotam que a Apelante, ora Autora, foi acometida apenas por lesões temporárias, não sendo possível concluir por invalidez.

3. Perícia judicial conclusiva no sentido de que inexiste qualquer invalidez, estando a Apelante plenamente recuperada.

4. Indenização securitária indevida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.